Tribunal: TJSP
Processo: 1036726-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ção de previdência privada, sem discussão de questões trabalhistas. Entendimento consolidado pelo STF, em julgamento proferido em sede de repercussão geral.
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba incorporada ao patrimônio jurídico do autor, ex-funcionário aposentado do Banespa. Direito à PLR estendido aos aposentados. Precedentes. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036726-75.2018.8.26.0114; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR).
Competência. Justiça Estadual. Demanda que trata de matéria afeta à complementação de previdência privada, sem discussão de questões trabalhistas. Entendimento consolidado pelo STF, em julgamento proferido em sede de repercussão geral.
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR).
Competência. Justiça Estadual. Demanda que trata de matéria afeta à complementação de previdência privada, sem discussão de questões trabalhistas. Entendimento consolidado pelo STF, em julgamento proferido em sede de repercussão geral.
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba incorporada ao patrimônio jurídico do autor, ex-funcionário aposentado do Banespa. Direito à PLR estendido aos aposentados. Precedentes. Recurso parcialmente provido.